Tribunal: STJ
Processo: 0002495-03.2012.8.26.0291
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065561 - SP(2025/0385183-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E S C
ADVOGADO
: ROBSON FERNANDO SANTOS - SP205779
AGRAVADO
: F L P
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO AMBRUSTER - SP511358
RODRIGO PEDROSO ZARRO - MG083022
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PARTILHA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO
SÚMULA No 284/STF.
COMPROVADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d9bd0098-614d-4122-a86a-18fed35982c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065561 - SP(2025/0385183-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E S C
ADVOGADO
: ROBSON FERNANDO SANTOS - SP205779
AGRAVADO
: F L P
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO AMBRUSTER - SP511358
RODRIGO PEDROSO ZARRO - MG083022
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PARTILHA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO
SÚMULA No 284/STF.
COMPROVADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por E. S. C. contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:
"APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO - APARENTE
ARREPENDIMENTO DA AUTORA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR
SITUAÇÃO JÁ ACOBERTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
QUE HOMOLOGOU O ACORDO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO -
PRECEDENTES
DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO." (e-STJ fl. 1.072)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.108/1.111
e
).
1.119/1.122
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
1.083/1.102
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e 145,
147, 884 e 1.658 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA54445227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:21
Código de Controle do Documento: ccac8c30-8d6f-4569-8a9b-d720eeed6d41

Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não apreciou todas as teses suscitadas pela parte recorrente.
Afirma que os os valores existentes em contas bancárias da parte recorrida
e da empresa, comprovados por extratos, foram maliciosamente sonegados pela parte
recorrida, devendo ser invalidado o acordo homologado, por vício de consentimento,
com a consequente partilha dos bens.
A parte contrária não apresentou contrarrazões (e-STJ fl. 1.125).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
1.126/1.128
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo a parte recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
Documento eletrônico VDA54445227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:21
Código de Controle do Documento: ccac8c30-8d6f-4569-8a9b-d720eeed6d41

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento
CPC/2015,
do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do

Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15 c/c
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do
se deu
CPC/15
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.006.960/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

Por outro lado, o Tribunal de origem, com respaldo no acervo fático-
probatório existente nos autos, concluiu que "(...) a requerente não logrou comprovar
que houve vício de consentimento no ato do acordo e a perícia contábil consignou que
(e-STJ fl.
não ficou constatado que ela foi ludibriada acerca das cotas da empresa."
1.074)
Oportuno transcrever os seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da autora, o
recurso não merece acolhimento.
Isso porque, de acordo com o que constou da sentença combatida,
a requerente não logrou comprovar que houve vício de consentimento no ato
do acordo e a perícia contábil consignou que não ficou constatado que ela foi
ludibriada acerca das cotas da empresa.
E como bem asseverou o magistrado 'a quo': '(...) não é possível
extrair dos extratos das contas bancárias a existência de vício de
consentimento. O que se verifica, ao que tudo indica, é que a inconformidade
da autora reside na partilha dos bens que foram objeto do acordo. Nessa
linha de raciocínio, entendo que a irresignação da parte autora evidencia o
Documento eletrônico VDA54445227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:21
Código de Controle do Documento: ccac8c30-8d6f-4569-8a9b-d720eeed6d41

seu arrependimento quanto ao acordo firmado, mas não ocorrência de erro
(...)'. (fls. 1000).
Em outras palavras, é cediço que a autora se arrependeu do
acordo celebrado e vem a juízo tentar desconstituir situação já consolidada
pelo trânsito em julgado da sentença homologatória do pacto, o que não se
pode admitir.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões expostas pelo
juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a solução ora adotada, de
modo a satisfazer as condições do artigo 93, inciso IX de nossa Carta
Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a dar
embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e que, em virtude
de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de decidir." (e-STJ fl.
1.074)

Assim, rever a conclusão do tribunal local acerca da existência, ou não, de
vício de consentimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 18% (dezoito por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:21
Código de Controle do Documento: ccac8c30-8d6f-4569-8a9b-d720eeed6d41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.065.561 / SP
Número Registro: 2025/0385183-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024950320128260291
201800493881
24950320128260291
249503201282602912
2910120100058179 2910120120024954 32112 3212012
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E S C
ADVOGADO
: ROBSON FERNANDO SANTOS - SP205779
AGRAVADO
: F L P
ADVOGADOS : RODRIGO PEDROSO ZARRO - MG083022
CARLOS EDUARDO AMBRUSTER - SP511358
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE PARTILHA
E ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 683f8e0d-9507-4d92-84f6-42736a638e6f

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: 683f8e0d-9507-4d92-84f6-42736a638e6f